Tribunal: TJSP
Processo: 1102451-77.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissões quanto à natureza de contrato coletivo do plano de saúde em causa e à regularidade dos reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico hospitalares. Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão de matérias enfrentadas pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissões quanto à natureza de contrato coletivo do plano de saúde em causa e à regularidade dos reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico hospitalares. Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão de matérias enfrentadas pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais próprias. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.